Tribunal: TJBA
Processo: 2000234-24.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo de Execução Penal n.º 2000234-24.2025.8.05.0141 Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Jequié Agravante: Anilson Santos Ribeiro Advogado: Kaio Sousa Abreu Santos – OAB/BA 32.125 Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. EVASÃO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. NATUREZA PERMANENTE DA FALTA GRAVE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO FIXADO NA DATA DA RECAPTURA. INAPLICABILIDADE DE PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM NORMA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DISPENSA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Execução Penal interposto por apenado em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da falta disciplinar grave e manteve a regressão cautelar de regime, do semiaberto para o fechado, em virtude de evasão ocorrida após o não retorno do agravante da saída temporária concedida em maio de 2022, sendo recapturado apenas em junho de 2024. II. Questão em discussão: 2.1. Verifica-se como ponto controvertido a suposta prescrição da falta grave de evasão, sob a alegação de transcurso do prazo de 360 dias previsto no art. 116 do Decreto Judiciário nº 12.247/2010 do TJBA. 2.2. Em segundo plano, discute-se a alegada nulidade da regressão de regime em razão da não instauração de procedimento administrativo disciplinar. III. Razões de decidir: 3.1. A evasão configura falta disciplinar de natureza permanente, cujo termo inicial para fins de contagem de eventual prescrição coincide com a data da recaptura do sentenciado. 3.2. O prazo de 360 dias invocado pela Defesa, constante de norma administrativa de aplicação interna ao TJBA, limita-se ao processamento de faltas no âmbito da seara administrativa e não tem aplicação à apuração judicial da falta grave. 3.3. Na ausência de prazo prescricional específico na Lei de Execução Penal, aplica-se analogicamente o art. 109, VI, do Código Penal, que estabelece o prazo de 3 anos para extinção da punibilidade nos casos de menor gravidade. 3.4. Entre a recaptura (24/06/2024) e a decisão judicial que determinou a regressão (2025) não houve transcurso do prazo prescricional. 3.5. A regressão foi precedida de audiência de justificação, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo exigível a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, conforme pacífica jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese: 4.1. Recurso conhecido e improvido. 4.2. Tese firmada: "1. A falta disciplinar grave de evasão possui natureza permanente, iniciando-se o prazo prescricional na data da recaptura do sentenciado." "2. A decisão judicial que determina regressão de regime, quando precedida de audiência de justificação com contraditório e ampla defesa, prescinde de instauração de procedimento administrativo disciplinar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; LEP, art. 118, § 2º; CP, art. 109, VI; Decreto Judiciário TJBA nº 12.247/2010, art. 116 (norma administrativa, de aplicação restrita). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.014.545/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/08/2025; TJSP, HC 2355237-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Zilli, j. 29/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 2000234-24.2025.8.05.0141, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Agravo de Execução Penal interposto por Anilson Santos Ribeiro e, no mérito, em NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão que determinou a regressão cautelar de regime prisional, por falta disciplinar grave decorrente de evasão, devidamente apurada em audiência de justificação, afastando-se a alegação de prescrição. Salvador, [data lançada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator